Tribunal: TJBA
Processo: 8042939-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042939-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO MAIA D OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REMANSO Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, II, DA LEI 12.850/2013); EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 1º, DO CP) E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CP). CONCURSO MATERIAL. SANÇÃO DOSADA EM 17 ANOS, 1 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE DEMONSTROU, EM ELEMENTOS FÁTICOS, A GRAVIDADE DOS SUPOSTOS DELITOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. DESACOLHIMENTO. MODUS OPERANDI GRAVE. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS PARA INTIMIDAR A VÍTIMA. POLICIAL CIVIL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. DESACOLHIMENTO. CUSTÓDIA FUNDADA EM NOVO TÍTULO JUDICIAL (SENTENÇA). FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO. PACIENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL PRESO. IRRELEVÂNCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. PRÁTICA DELITIVA QUE TRANSCENDEU O EXERCÍCIO FUNCIONAL. ENVOLVIMENTO DE PARTICULARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE CORRÉU EM LIBERDADE. DESACOLHIMENTO. CORRÉU CONDENADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO, APÓS DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR COMPATIBILIZADA COM O REGIME SEMIABERTO (PRISÃO EM DOMICÍLIO CUMULADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS CAUTELARES). PACIENTE EM SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA (CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES E REGIME INICIAL FECHADO). CORRÉU CONDENADO POR UM DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1- Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Thiago Maia D ́Oliveira, advogado, em favor de Marcílio José Brandão dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Remanso/BA, Dr. Mateus Santana de Menezes. 2- Paciente condenado pelos crimes de extorsão qualificada (art. 158, § 1º do CP), receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º do CP) e organização criminosa majorada (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013). Concurso material. Sanção dosada em 17 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 241 dias-multa, à base de 1/8 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Prisão mantida na sentença condenatória (novo título constritivo). 3- Alegação de ausência de fundamentos concretos e idôneos para a prisão. Desacolhimento. Decisum que demonstrou, através de elementos fáticos, a gravidade concreta da conduta do Paciente, policial civil condenado por integrar organização criminosa, bem como por praticar extorsão mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade, sendo a prisão imprescindível para a garantia da ordem pública. 4- O afastamento cautelar do cargo público não tem o condão de neutralizar os riscos decorrentes da conduta, já que a prática delitiva transcendeu o exercício funcional e envolveu particulares, revelando atividade ilícita organizada e reiterada. 5- O fato de corréu estar em prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, não autoriza extensão do benefício, diante da diversidade de situações fático-jurídicas. Ademais, não houve revogação da prisão preventiva do corréu, mas somente a compatibilização com o regime semiaberto fixado após a detração penal. 6- A gravidade concreta do modus operandi inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis. 7- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Elza Maria de Souza, manifestando-se pelo conhecimento do habeas corpus e denegação da ordem. 8- HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042939-67.2025.8.05.0000, impetrado por THIAGO MAIA D ́OLIVEIRA, advogado, em favor de MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Remanso/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas, ressalvando-se o recolhimento do Paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Salvador/Ba (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15